Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005074-69.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMINA GONZAGA FARIAS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.° 1004254-03.2020.8.11.0006, ajuizada em face de ADILSON DOMINGOS DOS REIS, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante para declarar sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o causídico que o representa, Dr. MARCOS APARECIDO DONA, não teve acesso aos andamentos dos autos digitais pelo Sistema de Processo Eletrônico/PJE e não foi intimado da sentença que reconheceu a prescrição no caso concreto.
Sustenta que o trânsito em julgado é ato processual que deve ser declarado nulo de pleno direito, eis que o patrono da Recorrente não tomou conhecimento do decisum, fato que o impossibilitou de interpor o recurso cabível.
Por derradeiro, afirma que estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.
Com base nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, inobstante o tema não constar nas hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, o inconformismo deve ser analisado com mitigação do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, observo ser aplicável o entendimento da Corte Superior, tendo em vista que foi certificado na instância singela o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição e, se o inconformismo não for objeto de debate neste momento processual, à exceção da Ação Rescisória, não mais poderá ser objeto de análise pelo Juízo a quo, eis que todas as fases do processo já foram ultrapassadas.
Portanto, embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses de interposição do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, recebo o recurso como Agravo de Instrumento, o qual está instruído com os documentos necessários para sua análise, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pese às alegações da Agravante de que o patrono que a representa não teve acesso aos autos digitais pelo Sistema de Processo Eletrônico, ao consultar o caso principal pelo portal do Diário de Justiça Eletrônico/DJE (https://dje.tjmt.jus.br/dje/consulta), pude constatar que o douto causídico, Dr. MARCOS APARECIDO DONA (OAB/SP N.o 399.834), está devidamente cadastrado para receber intimações dos atos processuais do DJE. Isso significa que o patrono da parte Recorrente foi efetivamente intimado da sentença pelo meio eletrônico, o que afasta a plausibilidade di direito invocado.
Como é cediço, o art. 224, § 3.o, do Código de Processo Civil determina que a contagem do prazo para manifestação de determinado ato processual terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do Código de Processo Civil.
O art. 272 do mesmo Codex dispõe que, se não realizadas as intimações por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira a alegação de que o Advogado da parte Recorrente não tomou conhecimento da sentença proferida em 08/09/2021 (ID. 64765516), eis que como dito, está devidamente cadastrado para receber intimações dos atos processuais.
Portanto, ao menos em princípio, não vislumbro hipótese de vício processual a justificar o deferimento da medida liminar vindicada.
Em outras palavras, o pedido liminar não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a sua concessão, razão porque indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora